Tribunal: TJSP
Processo: 0001660-59.2015.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – Condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Condenação – Recurso defensivo – Nulidade do processo a partir da resposta à acusação – Expedição de carta precatória – Ausência de intimação da defesa técnica – Nulidade relativa – Art. 563 do CPP – Enunciado n.o 155 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – Prejuízo

Ementa:
Apelação Criminal – Condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Condenação – Recurso defensivo – Nulidade do processo a partir da resposta à acusação – Expedição de carta precatória – Ausência de intimação da defesa técnica – Nulidade relativa – Art. 563 do CPP – Enunciado n.o 155 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – Prejuízo concreto não demonstrado – Prova oral prescindível – Prova não repetível suficiente para embasar a condenação – Laudo pericial – Exame de sangue – Resultado positivo para 1,5 g/l para a taxa de álcool por litro de sangue – Transcurso de dois meses entre a coleta e o exame – Presunção relativa de veracidade – Imperiosidade de apresentação de indícios mínimos de erro – Ônus da defesa – Art. 156 do CPP – Condenação mantida – Suspensão da habilitação – Detração – Impossibilidade – Art. 42 do CP – Restrição à privação da liberdade – Suspensão administrativa – Ausência de caráter de pena – Correção de ofício – Suspensão fixada em 3 meses – Art. 293 do CTB – Pena mínima – 2 meses – Redução – Recurso não provido e, de ofício, reduzida a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor para dois meses.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001660-59.2015.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
MARLENE MARIA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo não provimento do
recurso. De ofício, votaram pela redução da suspensão da habilitação para conduzir
veículo automotor para o período de dois meses.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
dever-se-á expedir o necessário ao cumprimento da pena restritiva de direitos, ao
pagamento da multa e à suspensão da habilitação.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001660-59.2015.8.26.0695 -Voto no 14300
2
Apelação Criminal no 0001660-59.2015.8.26.0695
Apelante: Marlene Maria da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Nazaré Paulista
Voto no 14300
Apelação Criminal Condução de veículo automotor com
a capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool Condenação Recurso defensivo Nulidade do
processo a partir da resposta à acusação Expedição de
carta precatória Ausência de intimação da defesa técnica
Nulidade relativa Art. 563 do CPP Enunciado n.o 155
da Súmula do Supremo Tribunal Federal
Prejuízo
concreto não demonstrado
Prova oral prescindível
Prova não repetível suficiente para embasar a condenação
Laudo pericial Exame de sangue Resultado positivo
para 1,5 g/l para a taxa de álcool por litro de sangue
Transcurso de dois meses entre a coleta e o exame
Presunção relativa de veracidade
Imperiosidade de
apresentação de indícios mínimos de erro Ônus da defesa
Art. 156 do CPP Condenação mantida Suspensão da
habilitação Detração Impossibilidade Art. 42 do CP
Restrição
à
privação
da
liberdade

Suspensão
administrativa Ausência de caráter de pena Correção de
ofício Suspensão fixada em 3 meses Art. 293 do CTB
Pena mínima 2 meses Redução Recurso não provido
e, de ofício, reduzida a suspensão da habilitação para
conduzir veículo automotor para dois meses.
RELATÓRIO
Trata-se
de
apelação interposta por
MARLENE MARIA DA SILVA, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 295/302, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 306, "caput",

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001660-59.2015.8.26.0695 -Voto no 14300
3
da Lei n.o 9.503/1997, às penas de 6 meses de detenção, em
regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 salário
mínimo, 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, bem como
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo
prazo de 3 meses.
Razões
às
fls.
321/333.
Pede
a
decretação do processo desde a apresentação da resposta à
acusação, porquanto não intimada a defesa técnica para
nenhum ato processual posterior. Subsidiariamente, pede seja
decretada a nulidade do laudo pericial de dosagem alcoólica,
porquanto realizado o exame somente dois meses após a coleta,
o que traz dúvidas quanto a uma possível adulteração, bem
como impediu a realização de contraprova. Sustenta, ainda, a
existência de contradições quanto ao acidente automobilístico,
pugnando pela decretação de nulidade de todas as provas. Por
fim, pede seja afastada a suspensão da habilitação, porquanto
já cumprida.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões
às
fls.
340/343.
Manifestou-se
pelo
desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer juntado às fls. 351/359, opinou pelo parcial provimento
do recurso para que seja reduzida a pena da suspensão do
direito de conduzir veículo automotor.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001660-59.2015.8.26.0695 -Voto no 14300
4
1.
NULIDADE
DOS
ATOS
PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O
OFERECIMENTO
DE
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO.
A serventia certificou, à fl. 261, que,
apesar de devidamente constituída defesa técnica, não foi
intimada da expedição das cartas precatórias para as oitivas
das testemunhas.
É inconteste o erro. Contudo, nos termos
do art. 563 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), decretar-se-á
a nulidade de ato processual quando demonstrado prejuízo
concreto e não somente eventual.
O enunciado n.o 155 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, especificamente quando da falta de
intimação da defesa técnica quando da expedição de carta
precatória, reforça o caráter relativo da nulidade:
"É RELATIVA A NULIDADE DO PROCESSO
CRIMINAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO
DE TESTEMUNHA."
A apelante não se desincumbiu do ônus
de demonstrar o efetivo prejuízo que, nos termos do art. 566 do
Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), tenha "influído na apuração
da verdade substancial ou na decisão da causa".
Ademais, com a devida vênia, a prova
oral sequer se mostrava necessária à comprovação da
materialidade e da autoria, porque, nos termos do art. 155,
"caput", do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), há prova não
repetível suficiente para embasar a condenação da apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001660-59.2015.8.26.0695 -Voto no 14300
5
Afasta-se, pois, a nulidade arguida.
2. LAUDO PERICIAL.
MARLENE
MARIA
DA
SILVA
foi
denunciada porque, no dia 23/06/2015, conduziu veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
Colhida amostra de sangue para a
realização de exame toxicológico, aportou no Instituto Médico
Legal em 22/07/2015 e elaborou-se o laudo em 11/08/2015
(fl. 10).
Os peritos criminais atestaram que as
análises "revelaram resultado POSITIVO para ÁLCOOL ETÍLICO
na concentração de 1,5 g/l (um grama e cinco decigramas por
litro de Sangue )."
A defesa técnica questiona o resultado do
laudo ante o transcurso de praticamente dois meses da coleta,
mas, novamente, não indicou qualquer indício concreto de erro.
Menciona-se somente a possibilidade, ou
seja, sempre em tese, de erro. Ocorre que todos os casos,
demore um ou noventa dias, podem ser questionados em tese,
pois nunca é possível atestar, com certeza absoluta, o acerto do
resultado.
Para tanto é que ao laudo pericial,
elaborado por peritos criminais, atribui-se presunção relativa
de veracidade, justamente para que meras "hipóteses" não
sejam aptas a desacreditá-lo.
Tenha demorado para ser realizado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001660-59.2015.8.26.0695 -Voto no 14300
6
exame, tenha dado taxa alcoólica alta, pouco importa, nele se
deve creditar fé à míngua de indícios, ainda que mínimos, de
sua incorreção.
Eis porque, nos termos do art. 155,
"caput", do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), tratando-se de
prova não repetível, julgo-a suficiente para manter a
condenação da apelante.
3. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.
O art. 42 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP) dispõe que a detração se dará sobre a pena privativa de
liberdade e a medida de segurança em face da prisão provisória,
administrativa ou internação.
Não se detrai período de suspensão de
habilitação.
Ademais,
eventual
suspensão
da
habilitação por questões administrativas, ou mesmo como
medida alternativa à prisão, não constituiu pena e esta é
expressa no preceito secundário do art. 306, "caput", da Lei n.o
9.503/1997, não havendo embasamento legal a afastá-la.
De
ofício,
como
bem
sustentou
a
Procuradoria-Geral de Justiça, dispõe o art. 293 da Lei n.o
9.503/1997 que a suspensão ou a proibição da habilitação
para conduzir veículo automotor tem prazo de dois meses a
cinco anos.
Fixada a pena privativa de liberdade no
mínimo legal, não há justificativa para que esta tenha se dado
em metade acima do mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001660-59.2015.8.26.0695 -Voto no 14300
7
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso. De ofício, voto pela redução da suspensão da
habilitação para conduzir veículo automotor para o período de
dois meses.
Oportunamente, se porventura transitar
em julgado este Acórdão, dever-se-á expedir o necessário ao
cumprimento da pena restritiva de direitos, ao pagamento da
multa e à suspensão da habilitação.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR